Tribunal: TJPA
Processo: 0838327-57.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0838327-57.2018.8.14.0301

APELANTE: ADAN PALERMO COELHO

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ITCMD. DECADÊNCIA. AFASTADA. TEMA 1048/STJ. TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CÔNJUGES. REGIME COMUM DE BENS. AQUISIÇÃO DO PATRIMÔNIO NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO.

1.Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos da ação anulatória de crédito tributário, julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexigibilidade do crédito tributário c/c indenização por danos morais formulados na exordial;

2. O termo inicial da contagem do prazo decadencial do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD), referente a doação não oportunamente declarada pelo contribuinte ao fisco estadual, consiste no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, observado o fato gerador, a teor do Tema 1048/STJ. Logo, tendo os títulos sido lançados em menos de cinco anos da data das transferências de valores dos autos, não há se falar em decadência;

3. Não obstante a jurisprudência seja remansosa acerca da não incidência do ITCMD em eventos de transferência de valores entre cônjuges na constância do matrimônio sob regime de comunhão de bens, por não caber doação ante a unicidade do patrimônio, o reconhecimento da ausência do fato gerador depende da comprovação do regime de bens do casamento e, no caso de comunhão parcial, de que os valores em questão tenham sido adquiridos e movimentados na constância do casamento;

4. Não tendo o autor se desincumbido da prova de suas alegações, deve ser reconhecida a incidência do imposto e a validade da cobrança tributária;

5. Apelação conhecida e desprovida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 27ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 07/08/2023 a 16/08/2023, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Em suas razões, sustenta o apelante que as declarações de imposto de renda (IR) dos anos de 2010, 2011 e 2012 demonstram que os valores que recebeu em doação de sua esposa são provenientes de receita originada pelas empresas Blue Participações LTDA, Blue 01 SPE Empreendimentos Imobiliários LTDA e Oral Class Clínica Odontológica LTDA, ambas constituídas na constância do casamento em regime de comunhão parcial de bens, situação na qual não incide o ITCMD.

Aduz que a prova dos rendimentos de sua esposa e o contrato social da empresa Blue Participações LTDA. foram juntados aos autos com o pedido de reconsideração de Id. 7268362, restando devidamente comprovada a aquisição dos rendimentos de sua esposa na constância do casamento. Afirma que após a retificação das declarações de IR relativas a 2011, 2012 e 2013, em virtude da notificação da Receita Federal sobre as transferências ocorridas no ano de 2010, não restou mais qualquer pendência a tal respeito com o fisco.

Assenta que o fisco estadual tomou ciência dos esclarecimentos prestados à Receita Federal desde então, e não a partir das informações obtidas pelo convênio; mas que, sendo o tributo classificado, quanto ao lançamento, por homologação, o prazo prescricional tem início automático, tendo escoado no caso, com a inércia do Estado. Afirma que as constrições decorrentes da cobrança indevida pelo fisco estadual caracterizam dano moral indenizável,

Requer a reforma da sentença para julgar procedente a pretensão, declarando a inexigibilidade do crédito tributário e condenando o réu ao pagamento de indenização na ordem de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Contrarrazões (Id. 13857644) refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do apelo.

Feito redistribuído à minha relatoria por prevenção, nos moldes do despacho da lavra do relator por distribuição, Desembargados José Maria Teixeira do Rosário.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço
do recurso porquanto satisfeitos seus requisitos de admissibilidade.

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da ação anulatória de crédito tributário, julgou improcedente a pretensão deduzida, nos termos do excerto e dispositivo a saber:

“Outro ponto a ser destacado é que, conforme se observa da certidão de casamento do autor como sua esposa, ID Num 5206352, o casamento, ocorrido em 08/04/2020, deu-se no regime da comunhão parcial de bens. Assim, caberia ainda ao autor comprovar que os valores supostamente doados a si por sua esposa teriam sido adquiridos pela mesma na Constancia do casamento, quando nesse caso, estaria configurada a transferência patrimonial entre cônjuges de bens comuns do casal, na qual incidiria o ITCMD. Isto porque, caso a suposta doação tenha como lastro bens adquiridos anteriormente ao casamento, não há mera transferência de patrimônio de bens comum do casal, mas sim transferência patrimonial de bens particulares, sujeitos, pois ao ITCMD.

Assim, o autor não comprovou que os valores supostamente doados a si por sua esposa teriam sido adquiridos pela mesma na constância do casamento, em especial porque não se demonstra renda por parte da suposta doadora, ônus processual que lhe cabia, deve por isso, arcar com a consequências processuais daí advindas decorrente do ônus da prova.”

A exordial informa que o cerne da lide são os autos de infração nº 012015510001563-4, nº 012015510001564-2 e nº 012015510001564-2, decorrentes do não recolhimento do imposto sobre transmissão
causa mortis
e doação – ITCD relativo aos exercícios financeiros de 2010 a 2012, advindos das correspondentes declarações de IR, que apontam transferências patrimoniais da esposa em favor do autor, interpretadas pelo fisco como doações. Ainda, que a Receita Federal solicitou documentos comprobatórios das transações realizadas em 2010 na data de 18/2/2014, após o que o autor retificou as declarações de IR dos exercícios de 2012 e 2013.

Pois bem.

O apelante suscita a prescrição dos títulos. No entanto, pela narrativa dos autos, que aponta o prazo havido entre o fato gerador e o lançamento na dívida ativa, depreende-se tratar-se de decadência.

A matéria foi consolidada pelo STJ na sessão de 28/4/2021, na qual foi apreciado o Tema 1048 ((REsp 1841798/MG), de relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, visando a “definir o início da contagem do prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN para a constituição do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) referente a doação não oportunamente declarada pelo contribuinte ao fisco estadual.” Eis a tese firmada:

“O Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCDM, referente a doação não oportunamente declarada pelo contribuinte ao fisco estadual, a contagem do prazo decadencial tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, observado o fato gerador, em conformidade com os arts. 144 e 173, I, ambos do CTN.”

O precedente vincula o caso dos autos. Logo, tomando por base o exercício financeiro mais antigo (2010), apura-se o termo inicial do prazo da decadência a partir de 1/1/2011, encerrando, portanto, em 1/1/2016.

Os autos de infração, constantes do Id. 13857569, foram emitidos em 5/5/2015. Logo, não há se falar em
decadência
na espécie.

Quanto ao fato gerador do tributo, a questão de toque contempla matéria de prova, já que, em tese, a jurisprudência é remansosa acerca da não incidência do ITCMD em eventos de transferência de valores entre cônjuges na constância do matrimônio sob regime de comunhão de bens, por não caber doação ante a unicidade do patrimônio.

A sentença observou que o autor não logrou comprovar que os valores transferidos por sua esposa foram adquiridos na constância do casamento, atentando ao fato de que sequer foi demonstrada sua fonte de renda.

Ao exame dos autos, apura-se que, de fato, a documentação não integra o caderno processual. Portanto, sendo imprescindível, para a fastar a incidência do imposto, a comprovação de que os valores movimentados foram adquiridos ao tempo da relação, deve ser reconhecida a doação face à presunção de validade dos atos administrativos.

Em que pese o apelo revelar que tais documentos foram carreados aos autos com o pedido de reconsideração da decisão que apreciou o pleito de liminar (Id. 13857564), a prova dos autos contraria tal informação, pois o único documento que acompanhou o pedido consiste em cópia de e-mail, sem qualquer valor probatório.

Posto isso, faltam aos autos elementos demonstrativos da descaracterização da qualidade de doação das operações objeto da autuação do apelante, pelo que deve ser reconhecida a legitimidade da cobrança.

Prejudicado o exame do pedido indenizatório na medida em que acessório à não incidência tributária.

Posto isso, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao apelo,

para manter a sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexigibilidade do crédito tributário e indenização por danos morais formulados na exordial. Tudo nos moldes da fundamentação.

Majoro o valor fixado a título de honorários advocatícios em 10% para a ordem percentual de 15% sobre o valor atualizado da causa, a teor do §11 do art. 85 do CPC.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do
caput
do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém-PA, 7 de agosto de 2023.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 17/08/2023